Tribunal: TJMT
Processo: 1009809-09.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009809-09.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[TAFAREL JUNIOR ARAUJO DA LUZ - CPF: 055.615.601-31 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE ALTA FLORESTA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR CRISTIAN DE SOUSA DOS SANTOS - CPF: 076.611.781-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA MARCHA PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva, sob alegação de desproporcionalidade da medida e excesso de prazo na formação da culpa, com pedido de revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de tese de desproporcionalidade da prisão preventiva já apreciada em habeas corpus anterior; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração de pedido já apreciado em
habeas corpus
anterior, sem demonstração de fato novo, impede o conhecimento da impetração nesse ponto, por configurar rediscussão da matéria.

4. O entendimento jurisprudencial veda a repetição de
habeas corpus
com identidade de causa de pedir e ato coator, em prestígio à estabilidade das decisões judiciais.

5. O excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, e não por critérios meramente aritméticos.

6. A autoridade judicial atua com diligência ao antecipar a audiência de instrução anteriormente designada, evitando delonga processual.

7. A realização de audiência com oitiva de testemunhas e a designação de continuidade próxima evidenciam o regular andamento do feito e a proximidade do encerramento da instrução.

8. A inexistência de desídia estatal e a marcha processual célere afastam a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente não conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1. É inadmissível o conhecimento de
habeas corpus
que reitera pedido já apreciado, sem apresentação de fato novo relevante.

2. O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa exige análise à luz da razoabilidade e da diligência estatal, e não de critérios aritméticos.

3. A regularidade da marcha processual e a proximidade do encerramento da instrução afastam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.063.324/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2026; STJ, RHC 202942/ES, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO SR.
DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Tafarel Junior Araujo da Luz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos do processo n. 1009648-12.2025.8.11.0007.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 11/11/2025, tendo sido denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06).

Sustenta a defesa técnica que a prisão preventiva deve ser revogada em razão de
excesso de prazo injustificado para a formação da culpa
, alegando que a audiência de instrução e julgamento, inicialmente designada para 17/04/2026, foi redesignada para 24/08/2026, o que resultará em mais de 09 (nove) meses de encarceramento cautelar sem que sequer tenha sido iniciada a instrução probatória.

Argumenta que a redesignação decorreu exclusivamente de convocação da magistrada para curso de formação da magistratura em Brasília, circunstância alheia à defesa e que não justificaria a expressiva dilação temporal imposta ao processo com réu preso.

Alega, ainda, violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e ao direito fundamental à liberdade, sustentando que a demora é imputável exclusivamente ao aparelho judiciário, configurando constrangimento ilegal.

Subsidiariamente, requer a
revogação da prisão preventiva
com fundamento na
baixa quantidade de droga apreendida
(55g de maconha), na primariedade do paciente, nos bons antecedentes e na ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, invocando jurisprudência do STF e STJ no sentido de que quantidades ínfimas de entorpecentes não autorizam, por si sós, a manutenção da custódia preventiva.

Requer, assim, a concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (id. 351565358).

De acordo com a certidão do Dejaux, esse processo gera prevenção com os
Habeas Corpus
n. 1008916-18.2026.8.11.0000 e 1046525-69.2025.8.11.0000, motivo pelo qual os autos vieram-me conclusos (ID 351612431).

A liminar foi indeferida (ID 351765379).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se anexadas ao ID 352436363, constando decisão de 11 de março de 2026 – ID 352448356 – na qual a magistrada, zelando pela regularidade do trâmite processual e pela garantia da razoável duração do processo, cancelou a audiência anteriormente designada para 24 de agosto de 2026 e redesignou a solenidade para 09 de abril de 2026, às 16h00, portanto, para data anterior à inicialmente fixada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pela Dra. Kátia Maria Aguilera Rispoli (ID 358334373), opinou pela denegação da ordem, conforme entendimento sumariado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006] - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INCONFORMISMO - SUSTENTADO CÚMULO PRAZAL PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA - ALMEJADA RESTITUIÇÃO DO STATUS LIBERTATIS - IMPOSSIBILIDADE - FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA [09.04.2026] - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR.
DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Tafarel Junior Araujo da Luz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos do processo n. 1009648-12.2025.8.11.0007.

No que tange à admissibilidade da presente ação mandamental, impõe-se, de início, o reconhecimento do não conhecimento parcial da insurgência. Isso porque a tese subsidiária de desproporcionalidade da prisão preventiva – calcada na primariedade do paciente e na quantidade de entorpecente apreendido – constitui mera reiteração de pedido já rechaçado por esta Colenda Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus n. 1046525-69.2025.8.11.0000
, ocorrido em 17 de março de 2026.

Com efeito, verifica-se do referido julgamento que, naquela oportunidade, este Colegiado concluiu, de forma exauriente,
pela higidez da segregação cautelar para a garantia da ordem pública
, consoante se infere da ementa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. CRIMES CONEXOS DE SEQUESTRO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mantida pelo Juízo criminal de origem, em razão da suposta prática de tráfico de drogas, em contexto de crimes conexos de extrema gravidade, notadamente sequestro, tortura e atuação vinculada a organização criminosa, com pedido de revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, à luz dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se, no caso concreto, é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, com indicação expressa dos elementos fáticos que demonstram a necessidade da medida extrema, em observância aos parâmetros constitucionais e legais.

4.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela apreensão de substância entorpecente no veículo utilizado na empreitada criminosa, enquanto os indícios de autoria decorrem de depoimento firme da vítima e do contexto probatório que aponta a atuação do paciente em concurso com outros agentes
.

5. O crime de tráfico de drogas possui natureza de ação múltipla, sendo desnecessária a posse direta do entorpecente, bastando a inserção do agente em contexto que evidencie o transporte ou a guarda da substância ilícita.

6. O
modus operandi
empregado, consistente em sequestro da vítima, condução a cativeiro e submissão a julgamento informal por integrantes de facção criminosa, revela gravidade concreta acentuada e elevado grau de periculosidade social.

7. O
periculum libertatis
mostra-se evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da integridade física e da vida da vítima, cuja execução somente foi frustrada pela intervenção policial.

8.
A vinculação do paciente a organização criminosa e a existência de registros de envolvimento em outros delitos indicam risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da custódia cautelar
.

9.
As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a autorizam
.

10. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de neutralizar o risco à ordem pública e à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do
modus operandi
, a periculosidade do agente e a necessidade de garantia da ordem pública
.

2.
As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes nos casos em que a segregação se mostra necessária para evitar reiteração delitiva e proteger a integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I, 312, 315, §2º, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado Orientativo n. 43; TJMT, Enunciado Criminal n. 6; TJMT, N.U. 1031739-20.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 03.10.2025.”

Assim, inexistindo a demonstração de fatos novos que alterem o substrato jurídico anterior, não deve ser conhecida impetração nesse ponto, por se tratar de rediscussão da matéria. Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DO RHC N. 227.937/PE, EM BENEFÍCIO DO MESMO RECORRENTE, CONTRA O MESMO ATO COATOR E COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
DESCABIMENTO.

Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 1.063.324/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Quanto ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
–, a pretensão não comporta acolhimento.

A defesa sustenta que a redesignação da audiência de instrução submeteria o paciente a um encarceramento delongado e injustificado; contudo, a realidade dos autos demonstra o exato oposto.

Conforme se extrai das informações prestadas e da consulta ao sistema PJe, a magistrada de primeiro grau, agindo com notável zelo e sensibilidade processual, não apenas evitou o prolongamento do feito, como antecipou o ato instrutório. A audiência, inicialmente prevista para o dia 24 de agosto de 2026, foi efetivamente realizada em
09 de abril de 2026
, oportunidade em que foram inquiridas seis testemunhas, com continuidade da instrução designada para
23/04/2026
.

É cediço que a contagem de prazos processuais não deve ser pautada por critérios meramente aritméticos, mas sim pela razoabilidade e pela diligência estatal. No caso em apreço, a conduta da autoridade apontada como coatora revela-se irrepreensível: ao notar que a redesignação anterior (motivada por compromisso institucional de aperfeiçoamento) poderia retardar o feito, a magistrada prontamente reagendou a solenidade para data anterior à original. Tal postura elide qualquer alegação de desídia ou inércia do Judiciário.

A marcha processual encontra-se em estágio avançado, com a continuidade da instrução já designada para o próximo dia
23 de abril de 2026
. Esse cenário de proximidade do encerramento da fase probatória, aliado à regularidade do trâmite, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme pacificado pela jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores. O Estado-Juiz tem empreendido os esforços necessários para a conclusão da ação penal em tempo oportuno, não havendo que se falar em relaxamento da custódia quando o processo caminha celeremente para o seu desfecho.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“(...) Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (...)”
(STJ - RHC: 202942 ES 2024/0308665-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

Forte nessas razões, e em plena sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
da impetração no que tange à tese de desproporcionalidade da custódia e, na parte conhecida,
denego a ordem
pleiteada em favor de Tafarel Junior Araujo da Luz, ante a inexistência de ilegalidade manifesta na condução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026